Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-33.2020.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001066-33.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO PAULO RIVA - CPF: 949.577.891-34 (APELANTE), LAURO EUBANK registrado(a) civilmente como LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 229.583.631-04 (APELADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), PRIMINHO ANTONIO RIVA - CPF: 344.821.801-49 (ASSISTENTE), ELOISA ANDREIA PANSTEIN RIVA - CPF: 020.744.931-77 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

EMBARGOS À EXECUÇÃO

-

IM
PROCEDÊNCIA -
NOVAÇÃO CONTRATUAL

-
AVALISTA -
INOCORRÊNCIA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA NOVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para reconhecimento da novação é necessária a demonstração de três requisitos: a existência de obrigação anterior válida
,
o
animus
novandi
(vontade de novar) e a criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior. Na ausência de um destes requisitos, não se opera a novação e, consequentemente, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira.

2.
O acordo firmado pelo devedor principal
e credor
, sem a presença do avalista,
incluindo a
esposa do devedor principal, sem qualquer alteração
da obrigaçã
o, n
ão caracteriza novação
, uma vez que não há qualquer indício de ânimo de novar.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOÃO PAULO RIVA

contra a sentença proferida n
os Embargos à Execução a
juizada
em face de
JOSE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA
que
os
julgou
im
procedente
s
, bem como
condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o
,
do CPC.

O
recorrente alega, em síntese,
a preclusão consumativa dos documentos juntados posteriores
à
contestação, de modo que eram passíveis de juntada tempestivamente quando da apresentação da defesa pelo Embargado.

Assevera que houve novação contratual
da qual não anuiu, devendo ser extinta a sua obrigação de avalista
e que o juízo
a quo
julgou improcedente
s
os Embargos sob o fundamento de que a manifestação de vontade foi expressa pelo
a
pelante quanto à sua participação no negócio como “avalista”, assumindo a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais.

Aduz
que
em 01/06/2017 foi firmado contrato de compra e venda entre o apelado e o seu genitor, tendo sido inserido
como
avalista, mas sem haver cláusula que especificasse quais seriam suas obrigações nessa condição.

Menciona
que em 11/10/2017 foi firmado um segundo contrato, que previa exatamente o mesmo objeto que o primeiro, porém
,
com a inclusão da esposa do executado como parte contratual. Nesse contrato não houve a sua anuência e
a ocorrência de novação contratual é o principal elemento que desconstitui a sua responsabilidade.

Sustenta que quando ocorre a novação sem a participação do avalista, este deverá ser excluído do polo passivo da demanda.

Ao final
,
pugna
pelo provimento d
o

recurso em seu duplo efeito para reformar a sentença
, a fim de
reconhecer a novação contratual

extingui
ndo
o feito executivo em relação ao
a
pelant
e.

Contrarrazões apresentada no Id.
252995237

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOÃO PAULO RIVA

ajuizou
Embargos
à
Execução
em
desfavor de
JOSE SEBASTIÃO GOMES DA
SILVA
,
aduzindo, em síntese,
que a
Execução n. 1000530-22.2020.8.11.0028
é
objetiva a cobrança de
um contrato de compra e venda de uma escavadeira Volvo, Modelo EC360BLC, n. VCEC.360BE0016137, ano 2019, cujo valor estabelecido foi de R$

300.000,00 (trezentos mil reais).

Alegou a existência de novação, bem como que o aval é totalmente imprestável para garantir o contrato de compra e venda em discussão.

Após a apresentação de impugnação e realização de audiência de instrução, sobreveio a sentença de improcedência, nos termos do relato.

Inconformado, recorre o embargante/devedor, ora apelante.

Pois bem.

De início
,
registro a falta de interesse recursal acerca da arguição de preclusão consumativa dos documentos juntados posteriores
à
contestação, visto que a
sentença declarou preclusa a prova documental suplementar pleiteada pelo embargado.

A apelante objetiva

a anulação do título
executivo
com fundamento na novação contratual
.

Sabe-se que os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo ser também reconhecida em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior.

O principal efeito da novação consiste na extinção da dívida antiga, no qual é substituída por outra. Vale ressaltar que
a
novação extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário, sendo que a nova obrigação não tem nenhuma vinculação com a anterior, senão a de uma força extintiva.

Estabelece o art. 360 do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I -
quando
o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II -
quando
novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

Art. 363. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor, que o aceitou, ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição.

Art. 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a anticrese, se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação.

No caso,
depreende-se

dos autos que
o apelante figurou
como avalista
no
C
ontrato de
C
ompra e
V
enda
firmado entre JOSE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA e PRIMINHO ANTONIO RIVA, tendo
como objeto
uma escavadeira Volvo, Modelo EC360BLC, n. VCEC.360BE0016137, ano 2019, cujo valor estabelecido foi de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
e pagamento previsto em ouro. Vejamos:

Por sua vez, o segundo contrato apresentado pela embargante assim consta:

Em que pese

o novo
contrato
celebrado entre o embargado e o mesmo devedor Priminho Antônio Riva,
no qual incluiu a esposa d
o devedor
e não con
tou com a participação d
o embargante como avalista,
o que, em tese, conduziria à desoneração do aval prestad
o
, o caso dos autos apresenta peculiaridades que impõem a manutenção da garantia prestada.

Em análise detida aos termos da negociação havida e elementos colhidos na audiência de instrução, verifica-se que o segundo con
trato,
se trata, em verdade, de
intenção apenas de ‘maquiar’ o avalista por
questões de ordem familiar (desavenças)
,
o que não importa em novação ou manifestação de vontade quanto à alteração da obrigação original.

Eis o excerto da sentença (Id.
252995230):

Na audiência de instrução e julgamento, o informante Priminho relatou que vendeu a escavadeira após a celebração do segundo contrato. Que realizou um segundo contrato para excluir o João Paulo, porque teve um problema familiar. Que o José aceitou e que o João ficou fora do segundo contrato. Que não se recorda o local em que realizaram o segundo contrato, mas acha que foi em Poconé. Que não colocou testemunha no novo contrato porque não foi exigido, não foi pedido. Que a intenção de alterar o segundo contrato foi porque ele tinha recém separado da mãe do João Paulo e que para não causar um transtorno familiar, resolveu tirar o João do primeiro contrato e fez um segundo contrato e que o José Sebastião Gomes aceitou fazer o segundo. Que no segundo contrato consta o mesmo preço, porque o segundo contrato só deu continuidade, com o mesmo valor. Que não se recorda quantas parcelas foram pagas. Que depois do segundo contrato, ele fez alguns pagamentos. Que os pagamentos eram feitos por ele, as vezes na compra de ouro e as vezes pagava direto na conta dele. Que foi feito um novo contrato com mesmo valor e prestações.

A informante Eloisa relatou que não se recorda quantas prestações foram pagas. Que fez o segundo contrato para passar a escavadeira
pro
seu nome, até porque a empresa estava no seu nome. Que a empresa que trabalham é uma mineradora. Que a empresa era em Poconé. Que não sabe da questão da negociação da empresa. Que quem tomava conta era seu esposo. Que não sabe sobre os trâmites da venda. Que não tem conhecimento do primeiro contrato. Que assinou o
contrato por questões familiares, por não ter contato com os filhos e esposa de seu marido.

O embargante em audiência de instrução e julgamento relatou que o Priminho foi fazer um negócio com o José e ele pediu que avalizasse o contrato que eles estavam celebrando na compra e venda da escavadeira. Que na época ele concordou e assinou como avalista. Que passado um tempo fizeram outro contrato. Que o Priminho pediu que avalizasse. Que se negou a avalizar porque a Eloisa estaria entrando no contrato. Que a Eloisa é esposa do seu pai. Que por não se dar bem com a sua madrasta, não poderia ser avalista do contrato, já que teria ela como participante do contrato. Que não se lembra de ser avalista de seu pai em outros negócios. Que não se recorda se o Priminho celebrou um contrato de parceria para a exploração garimpeira com o senhor Rui Paulo Martins. Que tem conhecimento que no contrato em que figura como avalista poderá responder pela
divida
em caso de inadimplência. Que apesar disso, não avalizou o segundo contrato. Que não possui conhecimento acerca da permuta da
maquina
. Que só viu a
maquina
quando foi avalizar o primeiro contrato. Que não sabe sobre a saúde financeira do Priminho. Que o José assinou o contrato. Que não sabe por que fizeram o segundo contrato.

O informante Ilmar declarou que recebia os pagamentos referentes ao contrato em discussão. Que o Priminho efetuava os pagamentos no seu escritório. Que era responsável por repassar os pagamentos para o José Sebastião. Que o pagamento era realizado em Ouro. Que depois lançava numa ficha manual e passava em dinheiro para o José Sebastião. Que quem definia o momento da venda do ouro era o José Sebastião. Que não são comuns os negócios realizados prevendo o pagamento em ouro. Que não presenciou a realização dos
contratos. Que não se recorda quantas parcelas recebeu. Que somente o Priminho realizava o pagamento das prestações. Que não recebeu nenhum pagamento de João Riva. Que após o pagamento o Sr. José Sebastião entregava as promissórias. Que a promissória era em valor, em dinheiro e atrás continha um valor em ouro, que era o combinado entre eles.

A testemunha Manoel relatou que foi ele quem lavrou o primeiro contrato. Que o João Paulo era fiador do Priminho. Que não tem conhecimento sobre o segundo contrato celebrado entre o José Sebastião e Priminho. Que não tem conhecimento sobre a situação financeira do Priminho. Que não sabe com o que o seu Priminho trabalha. Que o João Paulo era avalista no contrato. Que estava presente no ato da assinatura. Que assinou o contrato como testemunha. Que não participou do segundo contrato. Que não sabe se o João Paulo assinou o segundo contrato. Que somente ele fazia os contratos no escritório. Que não sabe por que fizeram o segundo contrato. Que não teve contato com o José após o primeiro contrato.

Nesse cenário,
não há dúvida de
que o objeto da obrigação continuou exatamente o mesmo do inicialmente pactuado, não sendo alterado pelo
segundo contrato
, sendo certo que apenas operou-se
a inclusão da esposa do devedor principal
.
Não houve alteração
da obrigação
ou exoneração do devedor originário
.

U
ma obrigação nova se dá em substituição a anterior, extinguindo seus efeitos. Esse requisito é imprescindível para a sua estipulação, pois se não houver uma obrigação nova e diversa substancialmente da anterior não estará caracterizada a inovação e, portanto
,
também a novação.

Nesse contexto, a
sentença recorrida bem distinguiu o fato jurídico da negociação havida no sentido de que o documento não traz qualquer
alusão ao necessário
animus
novandi
, o que, por si só afasta a arguição de novação a acarretar a extinção da execução.

Na ausência de um dos requisitos da novação, esta não se opera e, consequentemente, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira
, posto que o
animus
novandi

não se presume
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. “O instituto da novação consiste na modificação ou a substituição de uma obrigação por outra. 2. Para reconhecimento da novação, é necessária a demonstração de três requisitos: a existência de obrigação anterior válida; o animus
novandi
(vontade de novar); e a criação de uma nova obrigação com a extinção da anterior. Na ausência de um destes requisitos, não se opera a novação e, consequentemente, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira. 3. Ainda que tenha havido repactuação do título, o que nem mesmo fica completamente claro nos autos, a mera renegociação da dívida não representa novação, uma vez que não há qualquer indício de ânimo de novar.” (TJ-GO 53012713720198090051, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021). (TJ-MT - AC: 10207528920208110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

APELAÇAO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACORDO - PARCELAMENTO E ALONGAMENTO DA DÍVIDA - NOVAÇÃO - FIANÇA. A novação permite estabelecer uma nova
obrigação válida que substitui a primeira. A simples alteração na mudança da forma de pagamento não configura novação. Não caracteriza novação o acordo firmado pelo devedor principal, sem a presença dos fiadores, relativo ao parcelamento e alongamento da dívida que não substituiu por outra. A tese dos fiadores, de novação, para se vir livres da fiança prestada, não prospera, porquanto o acordo referenciado de parcelamento e alongamento da dívida não ensejou novação, apenas viabilizou o pagamento devido. (TJ-MG - AC: 10000200256410002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021).

Assim, correto o entendimento de que o objeto da obrigação continuou exatamente o mesmo, não tendo sido alterado, cuja tese do apelante/ avalista, para se ver livre da obrigação de avalista, não prospera.

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor d
o débito atualizado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025